Tribunal: CARF
Processo: 13888.724473/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.724473/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.578 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
SMITHS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO.
DIREITO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. MONTANTE DO CRÉDITO CONFIRMADO EM
DILIGÊNCIA FISCAL.
Comprovado documentalmente que o contribuinte não pretendeu a execução
judicial dos valores objeto da compensação, não há óbice legal ou normativo
para o reconhecimento do direito do contribuinte à compensação dos créditos
judiciais respaldados em sentença judicial transitada em julgado. Validade do
montante do crédito pleiteado confirmado na diligência fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO.
DIREITO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. MONTANTE DO CRÉDITO CONFIRMADO EM
DILIGÊNCIA FISCAL.
Comprovado documentalmente que o contribuinte não pretendeu a execução
judicial dos valores objeto da compensação, não há óbice legal ou normativo
para o reconhecimento do direito do contribuinte à compensação dos créditos
judiciais respaldados em sentença judicial transitada em julgado. Validade do
montante do crédito pleiteado confirmado na diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.724473/2013-32
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724473/2013-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) e Thaís de Laurentiis Galkowicz.
Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada). Ausente a Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo
substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques D ́Oliveira (suplente convocado). Ausente
o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada).

Relatório
Trata-se de pedidos de compensações de créditos judiciais de PIS e COFINS
recolhidos a maior no período de 01/06/2001 a 31/12/2003.
O pedido de habilitação dos créditos formulado pela empresa foi indeferido por
meio do Despacho Decisório das e-fls. 96/107 em razão da ausência de comprovação da
desistência da execução dos créditos, perante o Poder Judiciário, ou da renúncia a sua execução,
bem como a assunção de todas as custas do processo, inclusive os honorários advocatícios. Com
isso, o contribuinte não teria atendido aos requisitos constantes nos parágrafos do artigo 71 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008.
Por bem sintetizar os fatos referentes ao presente processo, adoto o relatório do
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra na Resolução 3402-001.360 de maio de 2018:
A citada Ação Judicial trata de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, com o
objetivo de assegurar o direito de abster-se de efetivar o recolhimento da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social COFINS e da Contribuição ao
Programa de Integração Social PIS, nos termos da Lei no 9.718/1998, que reputa
inconstitucional, bem como a compensação dos valores recolhidos indevidamente com
tributos administrados pela RFB, nos termos do artigo 66 da Lei no 8.383/1991, com
alterações promovidas pelas Leis nos 9.430/1996 e 10.637/2002. Consta dos autos que
a referida Ação Judicial no 2006.61.09.0018543, transitou em julgado em
16/01/2009, conforme certidão (fl. 82) expedida pelo TRF 3 a Região em 26/01/2009.
O Pedido de Habilitação do Crédito por Decisão Judicial Transitada em Julgado (fls.
83/86), apresentado em 08/04/2009, foi formalizado por meio do PAF no
13888.001030/2009-93,
sendo
o
mesmo,
a
princípio,
deferido
pela
DRF/PIRACICABA mediante o Despacho Decisório DRF/PCA no 063, de
05/05/2009 (fls. 88/90), uma vez que o mesmo atendia aos requisitos constantes nos
parágrafos do artigo 71 da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
A Recorrente tomou ciência da citada decisão em 20/05/2009 (fls. 93/94), restando apto
a partir daquela data a apresentar Declaração de Compensação (DCOMP), informando,
em campo específico, o número do processo administrativo que contém o deferimento
do Pedido de Habilitação. Isto posto, foi transmitida à RFB, 2 (duas) Declarações de
Compensação (fls. 03/10), com fundamento no suposto direito creditório oriundo da
Ação Judicial no 2006.61.09.0018543.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724473/2013-32

No entanto, o retrocitado Ato Administrativo (Despacho Decisório) foi revisto de
ofício pela Administração Tributária, pela decisão exarada no Despacho Decisório
DRF/PCA no 129/2014, de 20/03/2014, nos autos do Processo Administrativo no
13888.001030/2009-93 (por se encontrar eivada de vício, uma vez que foi emitida em
desacordo com os requisitos formais e materiais inerentes à habilitação de crédito
reconhecido judicialmente ), com fulcro no artigo 53 da Lei n° 9.784/1999, consagrado
nas súmulas 346 e 473 do STF, as quais conferem o poder à administração de declarar
nulos os seus próprios atos, quando da constatação de ilegalidade dos mesmos".
Nestes autos, conforme o Despacho Decisório no 130, de 20/03/2014, proferido pela
DRF EM PIRACICABA, restou consignado em sua ementa que (fl. 96):
"A compensação de crédito reconhecido na esfera judicial, com decisão
transitada em julgado, está condicionada à apresentação pelo contribuinte da
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título
judicial ou da renúncia a sua execução, bem como a assunção de todas as
custas do processo, inclusive os honorários advocatícios.
Tal requisito se faz necessário para evitar eventuais restituições em duplicidade,
uma na via administrativa e outra na judicial, não havendo qualquer ofensa à
coisa julgada.
Em verificação realizada no Processo de Habilitação de Crédito, constatou-se
que não consta nos autos a homologação pelo poder Judiciário da desistência da
execução do título judicial ou certidão judicial atestando à renúncia à execução.
Após intimada, a interessada não logrou êxito na comprovação da
desistência da execução dos créditos, perante o Poder Judiciário, ou da
renúncia a sua execução, bem como a assunção de todas as custas do
processo, inclusive os honorários advocatícios. (Grifei)
O Fisco acrescenta em sua decisão que "Ademais, como dito anteriormente, o artigo 170
da Lei no 5.172/1966 (CTN) fixa como pressuposto para que possa ser feito o encontro
de contas com a Fazenda Nacional que os créditos estejam revestidos de liquidez e
certeza comprovada pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, mediante
a apresentação de documentação hábil e idônea".
Posto isto, entendeu a DRF que não há amparo legal para o pleito da interessada, uma
vez que é vedada a compensação de débitos com relação a créditos do sujeito passivo
para com a Fazenda Nacional sem ter havido a comprovação da homologação da
desistência da execução do título judicial ou da renúncia à sua execução, em
conformidade com o disposto no parágrafo 2o artigo 70 da IN RFB no 900/2008 e, ainda,
que à vista do contido na norma “não há como o agente público, no exercício de sua
função vinculada, deixar de dar-lhe efetividade”.
Vale registrar que ao Recorrente, foi encaminhada pela DRF o Termo de
Intimação no 540/2013, solicitando comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório, conforme documento datado de 18/12/2013, com ciência em 21/12/2013,
a qual, conforme informado pelo Fisco, não foi atendida pela empresa (fl. 11/12).
Com base nos fundamentos acima expostos a DRF, então desta vez, não
reconheceu o direito creditório pleiteado e considerou NÃO HOMOLOGADAS as
declarações de compensação analisadas, com fundamento no artigo 170 da Lei n°
5.172/1966 (CTN), no artigo 103 do Decreto no 7.574/2011 e parágrafo 2o do artigo
70 da Instrução normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Inconformada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
116/124, na qual inicia argumento sobre a habilitação do crédito, alegando que interpôs
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724473/2013-32

nos autos sob n° 13888.001030/2009-93 o respectivo Recurso Administrativo e
solicita a suspensão deste processo até a decisão final no processo retrocitado.
Discorre sobre a desnecessidade de apresentar a desistência ou a renúncia da execução
do título judicial e entende que o deferimento do pedido de habilitação de crédito por
meio do despacho decisório 63/2009 não acarretou lesão ao interesse público nem
prejuízo à terceiros, pois a Manifestante/Impugnante não requereu a execução judicial
do indébito concomitantemente à compensação administrativa.
Quanto à apresentação dos documentos, em atendimento à intimação recebida em
21/12/2013, que lhe deu quarenta e cinco dias para cumprimento, informa que não foi
possível o atendimento, pois: (...) às vésperas dos festejos de final de ano, quando
muitas empresas reduzem ou até mesmo paralisam suas atividades, não dispondo de
pessoal capacitado, muitos em gozo de férias, enquanto os poucos remanescentes
encontram-se envolvido com balanços, inventário (...).
Reclama, também, que na Intimação formalizada pelo Fisco “foram formalizadas
exigência abusivas como anotações com marca-texto em cópias autenticadas de livros
fiscais e elaboração de novos demonstrativos (...)” Aduz que entregou todas as
declarações e as compensações foram realizadas após o trânsito em julgado da ação há
mais de cinco anos e não ocorreu qualquer exigência pela autoridade fiscal de
documentos comprobatórios.
Por fim, afirma que a documentação inclusa demonstra cabalmente os créditos apurados
a título de PIS e COFINS, conforme informações contidas na planilha que seguiu à
habilitação do crédito judicial, solicitando o reconhecimento do direito creditório e as
homologações das compensações.
No entanto, a Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) julgou a
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida, nos termos do Acórdão no 1453.330,
de 28/08/2014, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos (fls. 310/315):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DA DESISTÊNCIA
OU RENÚNCIA NO FEITO JUDICIAL . A compensação de crédito
reconhecido na esfera judicial, com decisão transitada em julgado, está
condicionada à apresentação pelo contribuinte da homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou da renúncia a sua
execução, bem como a assunção de todas as custas do processo, inclusive os
honorários advocatícios.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/06/2001 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DA DESISTÊNCIA
OU RENÚNCIA NO FEITO JUDICIAL. A compensação de crédito
reconhecido na esfera judicial, com decisão transitada em julgado, está
condicionada à apresentação pelo contribuinte da homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou da renúncia a sua
execução, bem como a assunção de todas as custas do processo, inclusive os
honorários advocatícios. Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
(e-fls. 337/339, grifei e grifos no original)
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724473/2013-32

Intimada desta decisão em 19/09/2014 (e-fl. 319), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 19/10/2014 (e-fls. 321 e ss.) alegando, em síntese: (i) que ainda em sede de
manifestação de inconformidade comprovou a renúncia à execução do título judicial, não
persistindo a causa para a anulação da decisão de deferimento do pedido de habilitação; (ii) que
não foi concedido prazo de 30 (trinta) dias para a empresa regular seu pedido antes da anulação
de ofício do despacho anterior, na forma do art. 71, §2o, da IN SRF 900/2008; (iii) que a empresa
se utilizou de Mandado de segurança evidenciando de antemão a falta de interesse em promover
a restituição via precatório por requerer expressamente seu direito a compensação. Na ação
judicial não apresentou pedido de execução, como demonstrado quando do protocolo do pedido,
razão pela qual não apresentou a desistência da execução, exigência formal que não faz sentido
no presente caso; (iv) que o direito creditório pleiteado encontra-se demonstrado nos presentes
autos.
Na oportunidade da conversão do julgamento do recurso em diligência, assim foi
o requerimento deste Colegiado:
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, voto no sentido de determinar à DRF/Piracicaba que:
a) Analise a suficiência da documentação apresentada pela recorrente para comprovar o
direito creditório alegado, inclusive sob o aspecto da habilitação de crédito amparado
em título judicial;
b) Em caso negativo, intime a recorrente a apresentar, em prazo razoável, a
documentação que, conforme entendimento da fiscalização, falte para a comprovação
do direito creditório alegado;
c) Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a documentação juntada
aos autos pela recorrente e sua habilidade para comprovar total ou parcialmente a
legitimidade e regularidade do direito creditório pleiteado; d) Intime a recorrente do
resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação,
nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e por fim,
c) Devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento no julgamento. (e-fl. 342)
Em atendimento a esta diligência, foi elaborada a informação fiscal das e-fls.
627/630 na qual a fiscalização presta os seguintes esclarecimentos:
18. Por fim, restou evidente a existência e a suficiência do indébito tributário do
PIS/COFINS, reconhecido nos autos da Ação Judicial no 2006.61.09.001854-3, com a
consequente extinção dos débitos pleiteados em compensação, até o limite do direito
creditório reconhecido. (e-fl. 630)
Após a manifestação da empresa, os autos retornaram a este Conselho para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724473/2013-32

Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, a presente lide se refere à possibilidade do contribuinte proceder
com a compensação de valores reconhecidos judicialmente, realizado com fulcro em pedido de
habilitação inicialmente deferido e posteriormente reformado de ofício em razão da ausência de
comprovação da desistência da execução na forma do art. 71, §4o, V da Instrução Normativa n.o
900/2008, que expressava:
Art. 71 . Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após
prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
(...)
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
(...)
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses de
crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a homologação
pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a
comprovação da renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e dos
honorários advocatícios referentes ao processo de execução. (grifei)
Conforme relatado, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n°
2006.61.09.001854-3, distribuído em 24/03/2006, à 2a Vara da Subseção Judiciária de Piracicaba
- SP, obtendo decisão judicial, transitada em julgado em 16/01/2009, que lhe reconheceu o
direito líquido e certo de não recolher o PIS e a COFINS de acordo com a base de cálculo
prevista no § 1o do artigo 3o da Lei n° 9.718/1998, bem como o direito a compensar os valores
indevidamente recolhidos a tal título, com tributos e contribuições arrecadados pela RFB.
Na sequência, a fim de proceder à compensação, a Recorrente ingressou em
08/04/2009 com o Pedido de Habilitação de Crédito Judicial perante a RFB, apreciado no PAF
n° 13888.001030/2009-93 (e-fls. 83/87). Em 05/05/2009 foi proferida decisão administrativa
(Despacho Decisório 063/2009), deferindo o pedido de habilitação de crédito considerando que
"este processo administrativo encontra-se devidamente instruído com as informações
necessárias para o deferimento do pedido, segundo o artigo 71, parágrafos 1o e 4o da IN
900/2008” (e-fl. 89).
Observa-se, portanto, que no presente processo os pedidos de compensação foram
devidamente apresentados em conformidade com a orientação normativa vigente à época, com
fulcro em pedido de habilitação devidamente homologado pela Administração.
Como se depreende dos presentes autos, a empresa foi intimada no presente
processo, em 21/12/2013, a apresentar os documentos que comprovem a homologação pelo
Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a renúncia da execução e outros
documentos referentes a validade do crédito (e-fls. 11/15). Uma vez que a empresa não se
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724473/2013-32

manifestou, foi proferido o despacho decisório sob análise (n.o 130, de 20/03/2014), no qual a
fiscalização indica a possibilidade de negativa do crédito em razão da ausência de documentação
comprobatória (art. 76, IN 1.300/2012). Indica a natureza declaratória da sentença mandamental
e a sua eventual possibilidade de execução.
A ausência de apresentação dos documentos (repita-se, solicitada no presente
processo administrativo de compensação) ensejou a revisão de ofício no processo de habilitação
na mesma data da prolação do despacho decisório. Como indicado no despacho:
No tocante à homologação da renúncia ou desistência do título judicial, resta patente a
falta de apresentação de documento corroborativo que houve a homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou da renúncia à sua execução,
bem como, a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os
honorários advocatícios, prova que a legislação lhe atribui como requisito ao
reconhecimento administrativo da compensação.
Ressalte-se que tal garantia não havia à época da apresentação do Pedido de Habilitação
do Crédito, nem da transmissão da Declaração de Compensação, como não há no
presente momento. Neste último caso, observe-se que, pelo que dos autos consta, não há
qualquer elemento que possa garantir que a requerente já não tenha iniciado algum
procedimento no sentido de ver satisfeitos seus créditos por via judicial, além da
administrativa. Certo então que sem essa garantia, não há como conceder a
compensação dos créditos da contribuinte por via administrativa.
Por conseguinte, diante do quadro exposto, conclui-se que a decisão administrativa,
habilitadora do crédito, proferida no Despacho Decisório DRF/PCA no 063, de
05/05/2009, encontra-se eivada de vício, uma vez que foi emitida em desacordo com os
requisitos formais e materiais inerentes à habilitação de crédito reconhecido
judicialmente, conforme o ditame contido no artigo 71 da IN RFB no 900/2008, ou seja,
o pedido de habilitação não foi instruído com cópia da decisão homologatória da
desistência da execução do título judicial e a assunção de todas as custas e honorários
advocatícios referentes ao processo de execução, ou cópia da petição de renúncia à
execução do título judicial protocolada na Justiça Federal.
Esta condição é perfeitamente exigível e não se restringe a ações de repetição de
indébito, pois, como já anteriormente citado, de acordo com jurisprudência do STJ, não
há razão que justifique a exigência de uma nova ação judicial – de repetição de indébito
– na hipótese em que o direito creditório do contribuinte tenha sido reconhecido em
sentença declaratória para fins de compensação, tendo em vista a sua eficácia executiva.
Por consequência, o retrocitado ato administrativo foi revisto de ofício pela decisão
exarada no Despacho Decisório DRF/PCA no 129/2014, de 20/03/2014, nos autos do
Processo Administrativo no 13888.001030/2009-93, com fulcro no artigo 53 da Lei
no 9.784/1999, consagrado nas súmulas 346 e 473 do STF, as quais conferem o
poder à administração de declarar nulos os seus próprios atos, quando da
constatação de ilegalidade dos mesmos. (e-fls. 105/106 - grifei)
Como se depreende do despacho decisório, a revisão de ofício ocorreu no
processo 13888.001030/2009-93 em razão da identificação, no presente processo, da ausência de
apresentação de documentos que comprovassem que os valores não foram executados
judicialmente.
Contudo, no contencioso administrativo instaurado para o presente processo,
autorizado pelo art. 74, da Lei n.o 9.430/96, a empresa anexou aos autos todos os documentos
solicitados pela administração no presente processo, demonstrando que não se utilizou da via
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724473/2013-32

judicial para a execução, vez que estava aguardando a via administrativa já objeto dos pedidos de
compensação formulados, e comprovando documentalmente a validade do crédito, como
atestado na diligência fiscal.
De fato, após ser intimada do presente despacho decisório, a empresa buscou o
Poder Judiciário para atestar que não havia instaurado processo de execução, sendo que em
10/07/2014 foi proferida sentença homologando a renúncia à execução (documento anexado em
21/08/2014 aos presentes autos antes do julgamento da manifestação de inconformidade - e-fls.
307):

Não podemos nos esquecer da relevância do procedimento de habilitação prévia
do crédito, por meio do qual são verificados alguns requisitos comprobatórios quanto ao crédito
pleiteado, sem avaliar sua validade. Contudo, no presente caso, a habilitação foi devidamente
deferida, à luz dos documentos apresentados a época, autorizando o contribuinte a proceder com
a compensação. E a Recorrente inclusive evidencia que entendia que o despacho no pedido de
habilitação estava correto exatamente por entender que a sentença do mandado de segurança não
poderia ser executada judicialmente.
De fato, esse entendimento era veiculado pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional com fulcro no posicionamento preponderante do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não poderia ser
utilizado como ação de cobrança. Trata-se do entendimento sumulado pelo STF na Súmula 269
no sentido de que “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.
O entendimento da PGFN pode ser depreendido da lista de dispensa de recorrer
por ela elaborada com fulcro no art. 1o da Portaria PGFN no 294, de março de 2010:
“25 – RESP n. 1114404/MG
Relator: Min. Mauro Campbell Marques
Recorrente: Paulo Grijo Von Der Bruggen e outros
Recorrido: Fazenda Nacional
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724473/2013-32

Data do julgamento: 10/02/2010
Resumo: A sentença que reconhece que o contribuinte recolheu indevidamente
valores a título de tributo confere ao mesmo a opção entre executar essa sentença
e, assim, receber o crédito correspondente mediante precatório ou requisição de
pequeno valor (RPV), ou então, proceder à compensação desse crédito com
tributos por ele devidos à Fazenda Nacional.
OBSERVAÇÃO 1: Sempre que o particular optar por executar a decisão judicial de
procedência da ação declaratória do direito à repetição do indébito, o Procurador da
Fazenda Nacional que atua no feito executivo deverá se informar, junto à Receita
Federal do Brasil, se o crédito exeqüendo ainda não foi objeto de compensação pelo
exeqüente. Se a resposta da Receita for positiva, o Procurador da Fazenda Nacional
deverá comunicar tal fato ao juízo da execução, para que o mesmo a julgue extinta. E
mais: Sempre que, na hipótese acima narrada, o particular lograr obter o recebimento do
seu crédito mediante precatório ou RPV, deve o Procurador da Fazenda Nacional
comunicar tal fato à Receita Federal do Brasil, para que esta proceda à glosa de
compensações que eventualmente venham a ser efetivadas tendo como objeto o mesmo
crédito objeto do precatório. Evita-se, com essas providências, que o particular que
obteve o reconhecimento judicial do seu direito à repetição de indébito em face da
Fazenda receba por duas vezes o crédito daí decorrente.
OBSERVAÇÃO 2: Vale atentar para o fato de que as sentenças proferidas em sede
de Mandado de Segurança não são aptas a assegurar a compensação ou a
devolução de valores reconhecidos como indevidos, pagos pelo impetrante em
momento anterior à impetração, eis que tal via processual não pode ser utilizada
como ação de cobrança.” (grifei)
Assim, a Recorrente sequer entendeu ser necessária a apresentação deste
documento por entender, em conformidade com o entendimento jurisprudencial e da PGFN, que
a sentença de mandado de segurança não se enquadrava na exigência do art. 71, §4o, V da IN
SRF n.o 900/2008 por não ser “ação de repetição de indébito” ou uma das “demais hipóteses de
crédito amparado em título judicial passível de execução” (grifei).
O raciocínio desenvolvido no despacho decisório foi muito consistente com a
discussão doutrinária e jurisprudencial que ainda é travada em torno da natureza declaratória da
sentença mandamental, em especial para a atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos1.
Contudo, o que se pretende evidenciar é que o entendimento veiculado inicialmente no
deferimento do pedido de habilitação não está em desconformidade com o ordenamento jurídico,
não estando maculado de ilegalidade a justificar sua revisão de ofício. Pelo contrário, encontra
respaldo no entendimento da PGFN e do STF afastando a natureza executória do mandado de
segurança (afastando, com isso, a necessidade da documentação exigida no art. 71, §4o, V, da IN
900/2008).
Importante aqui acrescentar que entendo estar equivocado o entendimento
veiculado na r. decisão recorrida no sentido de que não há competência deste órgão para apreciar
as alegações e documentos apresentados pelo sujeito passivo em relação ao pedido de
habilitação. No presente caso, não se está apreciando o pedido de habilitação, mas sim o pedido
de compensação feito à época com fulcro em pedido de habilitação válido formulado pelo sujeito

1 Vide, por exemplo, julgamento pendente do Superior Tribunal de Justiça do EREsp 1.770.495 (extrato de
andamentos
disponível
em
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201802580357&to
talRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea)
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724473/2013-32

passivo. Sua revisão decorreu de fato ocorrido no presente processo de compensação (falta de
documentos) e não em razão de fato ocorrido naquele processo, no qual o contribuinte sequer foi
notificado a apresentar documentos (o que ocorreu apenas no presente processo, como se denota
do Despacho Decisório transcrito acima). A revisão de ofício da habilitação ocorreu
exclusivamente em razão da não apresentação de documentos no presente processo
administrativo de compensação, sendo válida a análise de suas razões quando da resolução da
presente lide.
Com isso, entendo plenamente possível apreciar os documentos e informações
apresentadas pela empresa para confirmar que o crédito objeto da compensação não foi objeto de
execução judicial, por se tratar de questão veiculada no Despacho Decisório objeto do presente
processo, considerando os documentos aqui solicitados, sem relação com o pedido de
habilitação.
A possibilidade de enfrentar no processo da compensação os documentos
solicitados e não apresentados em pedido de habilitação foi bem delineada pela Conselheira
Fabiola Cassiano Keramidas no voto vencedor redigido para o Acórdão 3302-001.479. Em suas
considerações:
Parece-me por demais cristalino que o procedimento de habilitação pretende verificar a
legitimidade do crédito pretendido e, consequentemente, facilitar a análise da
autoridade administrativa que vai acompanhar o aproveitamento do crédito (o
processo de representação). No pedido de habilitação o contribuinte, conforme
atestam os próprios termos da IN 600/05, não terá seu crédito homologado ou
deferido. Não é nesta seara que o crédito será decidido, trata-se apenas de
procedimento de instrução para posterior utilização do crédito.
(...)
Por outro giro, os atos administrativos tem a função de regulamentar os
dispositivos legais, sem inovar o ordenamento jurídico ou restringir a norma que
regulamenta. Restrição desta monta (direito de compensar) não pode ser realizada
por intermédio de Instrução Normativa, espécie jurídica de caráter secundário cuja
normatividade está diretamente subordinada à lei.
A função das instruções normativas no sistema tributário é complementar as demais
normas, para fim de adequação aos fatos concretos. Este caráter de complementaridade
está previsto no próprio Código Tributário Nacional - CTN - no artigo 96, combinado
com o inciso I, do artigo 100, a saber:
“Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados
e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
...
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724473/2013-32

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.” (destaquei)
E, se a Instrução Normativa é norma complementar, significa que não pode inovar o
ordenamento jurídico, menos ainda restringir direito do contribuinte. Neste raciocínio, o
fato de contribuinte ter realizado a compensação antes do término do
procedimento de habilitação do crédito, não pode ser suficiente para que a
compensação seja considerada com não declarada.
Ademais, é de meu entendimento que tal procedimento (compensação antes do
término do processo de pedido de habilitação) trouxe o risco da operação para a
contribuinte, sendo que entendo que a sorte da compensação está vinculada,
imprescindivelmente, à sorte da habilitação do seu crédito a qual, por sua vez, está
vinculada ao resultado do mandado de segurança no 2007.51.01.017240-7.
Ressalto que com isso não valido procedimentos que estejam em desacordo com
as Instruções Normativas da Receita Federal, apenas pondero que cada caso
deve ser analisado com a parcimônia necessária de sua especificidade, para
que se permita a justa aplicação dos dispositivos normativos à realidade dos
fatos e, consequentemente, à totalidade dos contribuintes. (grifei)
No presente caso, como visto, a habilitação foi inicialmente deferida sem a
necessidade de apresentação dos documentos da execução, respaldada na posição reiterada na
jurisprudência e na doutrina no sentido de que o mandado de segurança não possui natureza
executória judicial, não servindo de ação de cobrança. A revisão de ofício ocorreu em razão da
ausência de apresentação de documentos solicitadas no presente processo de compensação, que
foram devidamente apresentados neste contencioso administrativo evidenciando com clareza que
a Recorrente não pretendeu em qualquer momento a execução judicial dos valores, mas apenas o
cumprimento administrativo da sentença por meio dos presentes pedidos de compensação.
Com isso, uma vez comprovado que o contribuinte não pretendeu a execução
judicial dos valores objeto da compensação, não há óbice legal ou normativo para o
reconhecimento do direito do contribuinte à compensação dos créditos judiciais respaldados em
sentença judicial transitada em julgado.
Ultrapassada essa questão, acresce-se que a empresa anexou aos presentes autos
os documentos que demonstram a validade do crédito pleiteado, evidenciando não apenas a não
utilização do crédito em outra seara, como a sua plena validade com a compensação pleiteada. É
o que foi confirmado na diligência realizada nos presentes autos, no qual a fiscalização
expressamente atestou que “restou evidente a existência e a suficiência do indébito tributário do
PIS/COFINS, reconhecido nos autos da Ação Judicial no 2006.61.09.001854-3, com a
consequente extinção dos débitos pleiteados em compensação, até o limite do direito creditório
reconhecido.” (e-fl. 630)
Assim, as duas razões para a não homologação das compensações foram
integralmente afastadas pela confirmação documental: (i) da ausência da execução judicial dos
valores; (ii) da validade do crédito, atestada na diligência fiscal.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.578 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.724473/2013-32

Diante destas razões, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
para homologar as compensações declaradas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital